Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0718509-63.2023.8.07.0000 IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRANTE: NILSON MARTORELLI INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Na petição de ID 52365831, o advogado do impetrante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento do mandado de segurança. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL. 3. O julgamento deverá ser simultâneo, se possível, com o Mandado de Segurança n. 0725168-88.2023.8.0000 (impetrante Maruska Lima de Sousa Holanda). Int. Brasília, 20 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator